Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas. Palavra da vítima. Causa de aumento. Arma artesanal. Eficiência. Pena-base. Fração.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de policiais que atenderam a ocorrência e confirmaram a versão narrada pela vítima e comerciantes, no local.
2 - A apreensão de arma de fogo artesanal utilizada no roubo e o exame pericial que atesta o potencial lesivo do artefato são suficientes para a incidência da causa de aumento respectiva. A constatação de que a deflagração do cartucho depende de pressão exercida diretamente sobre o ferrolho não afasta a potencialidade lesiva da arma.
3 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.